Tribunal: STF
Processo: ARE 1530660
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCENTIVOS FISCAIS PROMOVIDOS PELOS ESTADOS-MEMBROS. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ICMS PRESUMIDO. EXCLUSÃO. OUTROS INCENTIVOS DE ICMS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 30 DA LEI Nº 12.973/2014.



    1. Trata-se de Apelação (Id. 4058400.12252482) interposta pela União (Fazenda Nacional) em face de r. sentença (Id. 4058400.12046500) proferida pelo MM. Juiz Federal Magnus Augusto Costa Delgado, da 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores dos benefícios fiscais de ICMS recolhido pela impetrante, independentemente do cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei n.º 12.973/2014, bem como para autorizar a restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPJ e de CSLL nos últimos 05 (cinco) anos, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, procedendo-se à atualização monetária por meio dos índices da tabela SELIC.



    2. Busca a Apelante provimento jurisdicional que permita a apuração e recolhimento do IRPJ e a CSLL, com base na sistemática do lucro real, com a inclusão em suas bases de cálculo do valor relativo a incentivos fiscais de ICMS.



    3. Preliminarmente, destaco que a matéria em questão é unicamente de direito, sendo plenamente possível sua discussão via Mandado de Segurança. Ademais, conforme se depreende da petição inicial, a impetrante pleiteou o seguinte: "a) Seja concedida a segurança para declarar o direito a Impetrante de declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da incidência do IRPJ e de seu adicional, bem como da CSLL sobre os valores dos benefícios fiscais de ICMS usufruídos pela Autora (Crédito Presumido), por violar o princípio federativo, bem como por tais numerários não serem compatíveis com os conceitos de renda/acréscimo patrimonial e lucro, ou ainda por violar os princípios da capacidade contributiva e legalidade. Reconhecendo o direito da Autora de excluir os valores dos benefícios fiscais de ICMS , da base de Cálculo do IRPJ e CSLL, independentemente da existência, da validade e do cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei 12.973/2014." Assim, a r. sentença concedeu a ordem "para determinar à autoridade impetrada a não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores dos benefícios fiscais de ICMS recolhido pela impetrante, independentemente do cumprimento dos requisitos do art. 30 da Lei n.º 12.973/2014, bem como para autorizar a restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de IRPJ e de CSLL nos últimos 05 (cinco) anos, com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, procedendo-se à atualização monetária por meio da Taxa SELIC", inexistindo, portanto, inovação recursal.



    4. Pois bem, a vetusta Lei nº 4.320, de 1964, indica claramente o que vem a ser subvenção social (custeio) e subvenção econômica (investimento), nos seus artigos 16 a 18 e, no seguinte sentido, bem elucidou o Superior Tribunal de Justiça: "Em suma: na "subvenção para investimento" há controle por parte do Poder Público da aplicação do incentivo recebido pela empresa nos programas informados e autorizados. Nas demais subvenções, não." Precedente: STJ. Segunda Turma. REsp. nº 1.605.245/RS, Ministro Mauro Campbell Marques.Data de julgamento em 25/06/2019. In DJe de 28/06/2019.



    5. Ademais, a Lei Complementar nº 160, de 2017, incluiu o § 4º no art. 30 da Lei 12.973 de 2014, determinando que os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, o ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.



    6. Então, depois dessa regra legal, veiculada por Lei Complementar, mesmo que se trate de subvenção social, se concedida pelos Estados e pelo Distrito Federal, é tida, ainda que fictamente, por subvenção econômica (investimento).



    7. Destaca-se que, antes do advento da mencionada Lei Complementar nº 160, de 2017, no que diz respeito a crédito presumido do ICMS, o Supremo Tribunal Federal já tinha se pronunciado pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal em torno da inclusão de incentivos fiscais do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, seja em relação ao crédito presumido do ICMS (Tema 957) ou das subvenções, inclusive para investimento. Fixado que a controvérsia não alcança estatura constitucional, sendo, sim, de natureza infraconstitucional, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, também antes da referia Lei Complementar 160, de 2017, se pronunciou sobre o tema, inclusive em apreciação de embargos de divergência, entendendo pela não inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL .



    8. Recentemente, entretanto, em 26/04/2023, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.182, a mesma Primeira Seção da Corte Superior, entendeu que não é possível estender o entendimento firmado no citado ERESP nº 1.517.492/PR, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros.



    9. Fixou-se, assim, as seguintes teses: "1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. 3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4º e 5º ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2º, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico".



    10. Ante o exposto, pode a Apelada apurar e recolher o IRPJ e a CSLL sem a inclusão em suas bases de cálculo apenas do valor relativo ao ICMS presumido , mas em relação aos outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS tal exclusão fica condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no art. 10 da Lei Complementar n° 160, de 2017, e art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, sendo vedada a exigência de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, exceto se a Receita Federal, em procedimento fiscalizatório, constate que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico, hipótese em que poderia proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL sobre os respectivos valores. A restituição, via requisitório constitucional, ou a compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos e daqueles eventualmente recolhidos no decorrer da ação deverá observar o art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/2002, obedecidos os termos do art. 170-A do CTN.



    11. Apelação e Remessa necessária oficial PROVIDAS PARCIALMENTE



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 93, IX; 151, I e III; 153, § 2º, I, e 195, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente